Tribunal: TCU
Processo: 018.927/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de ato de fiscalização e controle na Companhia Energética de Pernambuco - CELPE com o objetivo de averiguar os aumentos verificados nas contas de luz das localidades em que foram instalados equipamentos que permitem o desligamento remoto do fornecimento de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional que requer deste Tribunal a realização de fiscalização com o objetivo de examinar a legalidade dos aumentos verificados nas contas de luz da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), nas localidades em que foram instalados equipamentos que permitem o desligamento remoto do fornecimento de energia elétrica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução 215/2008; 9.2. prorrogar por 90 (noventa) dias o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução 215/2008, por ter sido necessária a realização de medidas saneadoras, bem como a análise de documentações complementares; 9.3. considerar em atendimento a solicitação objeto deste processo, nos termos do art. 14 da Resolução 215/2008.